Tribunal: TJSP
Processo: 1004788-55.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Empréstimo consignado - Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos - Contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude. Ilícito reconhecido em primeiro grau e não discutido nesta esfera recursal. 1. Dano moral configurado, por ter sido a autora privada de verbas de caráter alimentar e por ter percorrido longo caminho para solucionar a

Ementa:
Apelação – Empréstimo consignado - Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos - Contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude. Ilícito reconhecido em primeiro grau e não discutido nesta esfera recursal. 1. Dano moral configurado, por ter sido a autora privada de verbas de caráter alimentar e por ter percorrido longo caminho para solucionar a questão. Hipótese em que, porém, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora são diminutos frente ao valor dos proventos, além do que a autora não se dignou de restituir a importância por ele recebida em função da operação. Peculiar cenário dos autos justificando o arbitramento da indenização na importância de R$ 3.000,00. 2. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Hipótese em que o banco réu também foi vítima da ação do falsário, não se podendo afirmar ter ele infringido o princípio da boa-fé objetiva, nos termos da tese fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. Sentença parcialmente reformada, apenas para acolhimento parcial do pedido de indenização por dano moral e para o arbitramento de honorários de sucumbência em proveito do advogado da autora.

Deram parcial provimento à apelação.